Tribunal: TJDFT
Processo: 0754669-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754669-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALIA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosalia Ribeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0717764-92.2024.8.07.0018, que condicionou a continuidade da execução, inclusive quanto ao levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, bem como à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, o que reputa exorbitância no uso do poder geral de cautela. Eis a r. decisão agravada: “I - Nada a prover quanto ao pedido de expedição de requisitório quanto à suposta parcela incontroversa do crédito conforme requerido pela autora ao ID 258403989. Isso porque, considerando o teor do agravo de instrumento interposto, no qual se discute a inexigibilidade do título executivo judicial, não há que se falar em valor incontroverso no presente momento processual. Ademais, a r. Decisão de ID 257923209 fundamentou o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso no fato de que a decisão agravada condicionou o prosseguimento da marcha processual à sua preclusão. Dessarte, eventual expedição de requisitório de pretensa parcela incontroversa antes do trânsito em julgado do recurso interposto vai de encontro ao princípio da boa-fé processual. II - Diante desse cenário, retornem os autos à suspensão, a fim de se aguardar o trânsito em julgado do AI de n. 0751015-24.2025.8.07.0000 e, por consequência, a preclusão da decisão de ID 225651733. III - Intimem-se.” Alega que o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pelo Distrito Federal no Agravo de Instrumento no 0751015-24.2025.8.07.0000 foi indeferido, inexistindo fundamento para suspensão da execução. Ressalta, ainda, que a Ação Rescisória já foi julgada pelo colegiado da 1a Câmara Cível, sequer tendo sido conhecida, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na inaplicabilidade do art. 969 do CPC para justificar suspensão da execução sem tutela provisória, na usurpação de competência do juízo a quo para atribuir efeito suspensivo, e na possibilidade de expedição de parcela incontroversa (Tema 28 do STF). Argumenta, ainda, que não há inexigibilidade do título, pois o STF afastou a aplicação do Tema 864 à Lei Distrital no 5.184/2013. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que condicionou/suspendeu a continuidade da execução, permitindo o levantamento de valores pelo exequente e determinando a expedição da parcela incontroversa, conforme Tema 28 do STF. Preparo no ID 79355727. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator